Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708041-40.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DO CARMO CERQUEIRA BOMFIM, CARLOS GOMES, DANIEL ISIDORO DE MELLO, GERALDO DE SOUZA GUIMARAES, JOSE AMAZONAS DE MENEZES, JOSE BATISTA DO VALLE, JURANDIR DE SOUZA FARIAS, NELSON ALVES LUNIERE, PEDRO GOMES, LUCIA DE FATIMA DE SOUZA CABRAL, HUMBERTO AUGUSTO PINHEIRO DE SOUZA, MARIA AUGUSTA PINHEIRO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S.A (Id. 44375110) contra a r. decisão Id. 149144906, proferida pela MM. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703486-79.2020.8.07.0001, movido por Antônio do Carmo Cerqueira Bomfim e outros, que homologou o laudo pericial e rejeitou a alegação de excesso de execução. Pretende o Agravante a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o reconhecimento de excesso de execução, com o arbitramento de honorários sucumbenciais. Preparo recolhido – Id. 44373556. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso concreto, é desnecessário atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, pois a própria decisão agravada condicionou sua eficácia à preclusão. Portanto, não há o que prover com relação ao pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Em atenção no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intimem-se os Agravados para que apresentem resposta no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora